Tribunal: STF
Processo: HC 190499
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodolfo Augusto Fernandes e outros, advogados, em benefício de Douglas Henrique da Costa, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 9.10.2019, indeferido o requerimento liminar no Recurso em Habeas Corpus n. 118.635/MT:
    “Contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que denegou a ordem no HC n. 1016316-42.2019.4.01.0000 (fls. 2.951/2.958) preservando a custódia cautelar interpõe recurso ordinário Douglas Henrique da Costa - preso desde 22/8/2017 e denunciado pela prática, em tese, dos crimes descritos no art. 33, 35 e 40, I e IV, todos da Lei n. 11.343/2006 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (Ação Penal n. 0000098-36.2018.4.01.3606) -. O acórdão recebeu a seguinte ementa (fl. 2.956):
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE.
    CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
    I - Efetivada a prisão em flagrante no dia 22/08/2017 e realizada a audiência de custódia no dia 25/08/2017, não há de se falar em nulidade decorrente da prisão preventiva decretada em 29/08/2017, ou seja, fora do prazo de 24 horas estabelecido no art. 1º da Resolução nº 213 do Conselho Nacional de Justiça, quando observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no ordenamento jurídico infraconstitucional. Precedente deste TRF da 1ª Região.
    II - Na linha de entendimento adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, "Os prazos processuais não são peremptórios e o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser aferido em consonância com o critério da razoabilidade, haja vista as peculiaridades de cada caso e a gravidade do crime" (AgRg no HC 420.136/SP). Assim, somente configura o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da custódia cautelar, a mora decorrente de "(i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) situação incompatível com o rpincípio da razoável duração do processo, nos termos do que previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal" (STF: HC 137.768).
    III - Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a hipótese como a dos autos em que estão presentes sérias dificuldades para a conclusão da instrução processual, inclusive por conta da substituição da defesa técnica do paciente, chamamento da defensoria pública, atraso na entrega da resposta à acusação, restituição de prazo e realização de diligências em diversas comarcas para oitiva de testemunhas, com e sem, equipamento de videoconferência, além do desmembramento do processo que teria interferido na realização de audiências, por vezes redesignadas por impossibilidade de comparecimento da defesa.
    IV - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que "a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (HC nº 118.340/SP, 1ª Turma, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 23/4/16), sendo certo, ainda, que "As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva" (HC 506.050/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª TURMA, DJe 03/06/2019).
    V - Ordem de habeas corpus denegada.
    Alega-se, em resumo, desrespeito e inobservância aos direitos e garantias constitucionais, visto que o ora recorrente permaneceu 10 dias preso em flagrante (fl. 2.978), sem ser encaminhado à presença da autoridade judiciária, consoante determinam os arts. 1º e 13 da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça. .
    Argumenta-se, ainda, com o excesso de prazo na formação da culpa, vez que se encontra preso há mais de 729 (setecentos e vinte e nove) dias, sem previsão para a conclusão da instrução criminal (fl. 2.988).
    Requer-se, (a) a concessão de liminar à ordem, para suspender os efeitos do decreto de prisão preventiva imposto ao paciente (sic), com ou sem a aplicação de outras medidas cautelares ou substituindo-os por prisões domiciliares (sic), expedindo-se o competente alvará de soltura; (b) no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para relaxar a prisão preventiva arbitrária, sem prejuízo de que, observada a estrita legalidade, nova medida seja posteriormente decretada, caso necessária (fls. 3.004/3.005).
    À fl. 3.037 assim despachei:
    Antes de tomar qualquer decisão neste recurso, solicitem-se informações pormenorizadas ao Juízo Federal da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Juína - Seccional de Mato Grosso -, no prazo de 72 horas, sobre o atual andamento da ação penal em que figura como denunciado Douglas Henrique da Costa, bem como o tempo de sua prisão, juntando-se documentos pertinentes.
    A solicitação deverá ser acompanhada da petição recursal de fls. 2969/3005.
    Após, devolvam-se os autos para apreciação do pleito liminar.
    Em 4/10/2019, o Juiz Federal - Titular da Subseção Judiciária de Juína/MT - prestou estas informações (fls. 3.040/3.043 - grifo nosso):
    O paciente foi preso em flagrante delito no dia 22 de agosto de 2017, após a Polícia Federal receber informações dando conta de que uma aeronave, prefixo PT-ZTA, pousaria no aeroporto municipal de Juara/MT, por volta das 08h30min.
    Realizada a abordagem, a PF flagrou o paciente no interior da aeronave citada, transportando 239 quilos de substância análoga à cocaína e uma arma de fogo calibre 38, o que levou a prisão em flagrante do paciente, juntamente com ADRIAN VELARDE HUAMANI e MARCELO RASH DUARTE, com o consequente recolhimento no Presídio Ferrugem, município de Sinop/MT, haja vista ser nessa localidade a sede da Polícia Federal que autuou o flagrante, nada obstante o local do crime pertencer à jurisdição da Subseção de Juína/MT.
    A prisão em flagrante foi comunicada ao Juiz de Direito da Comarca de Juara/MT que, diante da notícia da transnacionalidade do delito, declinou da competência para julgá-lo em favor da Justiça Federal, determinando a remessa dos autos à Subseção Judiciária de Juína/MT, no dia 23/08/2017, atendendo, portanto, aos preceitos do artigo 306, § 1º, do CPP.
    Circunstância comprovadamente excepcional impossibilitou a apresentação dos presos à autoridade judicial competente no prazo previsto no artigo 1º da Resolução nº 213/2015 do CNJ, haja vista que, na época dos fatos, estavam suspensos novos pedidos de agendamento de videoconferências e o deslocamento dos custodiados, que estavam recolhidos no Presídio Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira - Ferrugem, na cidade de Sinop/MT, distando desta cerca de 450 Km, operacionalmente inviável. Diante disto, a audiência de custódia foi deprecada ao Juízo Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT e realizada no dia 25 de agosto de 2017.
    Portanto, diferentemente do que alega a defesa do réu em petição recursal, foram observados os direitos e garantias previstos na Constituição, não havendo afronta às Resoluções nº 213/2015 do CNJ e nº 18/2016 do TRF1.
    Por intermédio de decisão única, ao passo em que o Juiz Federal então em exercício compreendeu pela legalidade do APF, determinou-se a conversão do flagrante em prisão preventiva, considerando a materialidade delitiva e os indícios de autoria, tendo como objetivo acautelar a ordem pública, ao mesmo tempo rejeitou o Juízo o pedido de liberdade provisória e/ou revogação da preventiva, não tendo a defesa, em face dessa decisão, apresentado o recurso cabível.
    Cumpre registrar que a referida decisão encontra-se acostada às fls. 96/110 da ação penal em referência (98-36.2018.4.01.3606), e às fls. 73/80 do Auto de Prisão em Flagrante nº 954-34.2017.4.01.3606.
    Não tramitando nenhum dos processos supramencionados sob sigilo, não há quaisquer empecilhos para que o causídico possa acessar os autos em que se impôs a prisão preventiva dos pacientes.
    Além disso, cópia da referida decisão acompanhou o respectivo mandado de conversão da prisão em flagrante em preventiva, e seu dispositivo foi devidamente divulgado no Diário Eletrônico da Justiça Federal, m nome do advogado até então constituído, ficando os réus e a defesa cientes das razões das respectivas prisões, descaracterizando qualquer ilegalidade ou arbitrariedade por parte deste Juízo.
    O MPF ofereceu a denúncia no dia 10 de outubro de 2017 e após a notificação dos réus e apresentação de suas defesas prévias, na forma do art. 55, da Lei n. 11.343/2006, vieram os autos conclusos para a apreciação do recebimento ou não da denúncia, que fora recebida no dia 20 de fevereiro de 2018.
    Nada obstante, os réus atravessaram nova petição com a constituição de novos advogados, requerendo, assim, a renovação do prazo para apresentarem defesa prévia. Ante o deferimento do pedido da defesa técnica constituída, renovou-se o prazo para a apreciação de defesa prévia.
    O recebimento da denúncia foi mantido em relação a todos os réus, e ainda foi indeferido os pedidos de revogação da prisão preventiva de ADRIAN VELARDE HUAMANI e DOUGLAS HENRIQUE DA COSTA. Por outro lado, este Juízo deferiu a revogação da prisão preventiva de MARCELO RASCH DUARTE, substituindo por outras medidas cautelares diversas da prisão.
    Dando início a instrução processual, foram expedidas cartas precatórias destinadas à inquirição das testemunhas residentes em comarcas que não dispõem de equipamentos de videoconferência. Foi designada audiência para o dia 23/10/2018, objetivando a oitiva de testemunhas por meio de videoconferência.
    Embora o processamento dos delitos insculpidos na Lei nº 11.343/2006 não conste a exigência de resposta escrita após o recebimento da denúncia, os réus foram citados pessoalmente, mas não apresentaram suas respostas à acusação.
    Ante a imputação do delito de prote ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), houve nova intimação do réu DOUGLAS HENRIQUE DA COSTA para constituir novo advogado e apresentar resposta escrita à acusação, permanecendo inerte mais uma vez, razão pela qual foi-lhe nomeada a DPU para patrocinar sua defesa técnica, ofertando resposta à acusação em 29/10/2018. Com a decisão proferida em 31/10/2018, foi afastada a hipótese de absolvição sumária e determinado o prosseguimento do feito.
    A audiência inicialmente designada para o dia 23/10/2018, só ocorreu em 04/02/2019, isso porque, os atos praticados nos processos 700-27.2018.4.01.3606 e 1174-95.2018.4.01.3606, desmembrados da ação penal em epígrafe, acabaram por interferir no regular andamento do feito, especialmente na realização de audiência que, por vezes, foram redesignadas por impossibilidade de a defesa constituída comparecer. Assim, considerando que os interrogatórios dos corréus estão todos correlacionados, a presença da defesa técnica no interrogatório de todos foi assegurada.
    O processo permaneceu em regular andamento, e enquanto aguardava a conclusão das oitivas deprecadas aos Juízos Estaduais, foi designada para o dia 30/08/2019 a audiência de oitiva das testemunhas da defesa e interrogatório dos Réus, que seria realizada entre esta Subseção Judiciária de Juína/MT, Seção Judiciária de Mato Grosso, Seção Judiciária do Paraná, Subseção Judiciária de Itajaí/SC, Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR, e Subseção Judiciária de Altamira/PA.
    Todavia, em razão de deficiência no fornecimento do sinal de internet, que aqui é deficitário, não foi possível realizar o ato judicial de oitiva das testemunhas da defesa e interrogatório dos acusados por meio de videoconferência, adiando-se, assim, novamente a conclusão da instrução probatória desta ação penal.
    Por essa razão, com o objetivo de promover o processamento da presente ação penal de maneira célere e eficiente, não havendo outros instrumentos alternativos que fossem eficazes, em decisão proferida no dia 23/09/2019, este Juízo deprecou a audiência de interrogatório dos acusados aos respectivos Juízos das localidades onde se encontram como medida necessária à conclusão da instrução deste feito.
    Cumpre salientar que nesta Subseção os feitos com réu (s) preso (s) têm tramitação prioritária, adotando-se, inclusive, uma maneira mais célere de efetuar as intimações do Ministério Público Federal, encaminhando via e-mail cópia das petições e decisões ou, quando possível, cópia integral dos autos, procurando reduzir o tempo de duração das cargas.
    Não seria diferente em relação aos autos em epígrafe, cujas demandas são prontamente analisadas e cumpridas, não havendo nenhum ato do Juízo que tenha implicado morosidade ao processo penal, tendo ocorrido justamente o contrário. Todavia, levando em conta a complexidade da causa, naturalmente a instrução processual ocorre de forma mais lenta se comparada com outras espécies de ações.
    Além disso, os atos praticados nos processos 700-27.2018.4.01.3606 e 98-36.2018.4.01.3606 acabam por interferir no regular andamento do feito, especialmente na realização de audiências, considerando que os interrogatórios dos corréus estão todos correlacionados e a presença da defesa técnica no interrogatório de todos deve ser assegurada.
    Soma-se a isso, a impossibilidade de estabelecer as conexões por meio de videoconferência com os locais em que os réus encontram-se reclusos, seja por não haver sala ou horários disponíveis para a data designada, ou por razões de ordem técnica, como aconteceu no dia 30/08/2019, que, infelizmente, é um problema endêmico e recorrente nesta localidade, contribuindo para o prolongamento da tramitação processual.
    Portanto, dentro do possível, informo que o processo encontra-se em regular andamento, restando pendente o cumprimento das cartas precatórias expedidas para a oitiva das testemunhas da defesa e interrogatório dos acusados.
    Estes autos foram a mim distribuídos por prevenção do HC n. 433.865/MT.
    É o relatório.
    Não me deparo com a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    De um lado, porque o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar (RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 2/8/2018).
    De outro, porque relativamente ao excesso de prazo, em um juízo de cognição sumária e perfunctória, não vejo como afastar, por ora, a motivação do acórdão impugnado, cujo teor transcrevo (fls. 2.953/2.954 - grifo nosso):
    No que toca ao mérito da pretensão mandamental, consta dos autos que o paciente e mais dois outros investigados, foram flagrados, logo após aterrissagem, no Aeroporto de Juara/MT, transportando 239 kg de cocaína e uma arma de fogo, no dia 22/08/2017, em aeronave que seria de propriedade do paciente.
    Especificamente acerca do alegado excesso de prazo é importante anotar que "Os prazos processuais não são peremptórios e o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser aferido em consonância com o critério da razoabilidade, haja vista as peculiaridades de cada caso e a gravidade do crime". (Negritei).
    (STJ: AgRg no HC 420.136/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª Turma, DJe 06/11/2017).
    Assim, somente configura o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da custódia cautelar, a mora decorrente de "(i) evidente desídia do órgão judicial; (iii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, nos termos do que previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal." (STF: HC 137.768, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, DJe 13-02-2017).
    Esse entendimento também é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte Regional Federal, conforme se vê dos excertos:
    [...] Das informações prestadas pela autoridade coatora, são esclarecedores os seguintes trechos (ID 18104456):
    O paciente foi preso em flagrante delito no dia 22 de agosto de 2017, após a Polícia Federal receber informações dando conta de que uma aeronave, prefixo PT-ZTA, pousaria no aeroporto municipal de Juara/MT, por volta das 08h30min.
    Realizada a abordagem, a PF flagrou o paciente no interior da aeronave citada, transportando 239 quilos de substância análoga à cocaína e uma arma de fogo calibre 38, o que levou a prisão em flagrante do paciente, juntamente com ADRIAN VELARDE HUAMANI e MARCELO RASH DUARTE, com o consequente recolhimento no Presídio Ferrugem, município de Sinop/MT, haja vista ser nessa localidade a sede da Polícia Federal que autuou o flagrante, nada obstante o local do crime pertencer à jurisdição da Subseção de Juína/MT.
    No dia 25 de agosto foi realizada audiência de custódia naquela Subseção, sendo que a defesa do paciente apresentou pedido de liberdade provisória e/0u revogação da prisão preventiva. Os autos seguiram com vistas ao Ministério Público Federal no dia 29 de setembro, tendo apresentado parecer contrário ao pedido da defesa do paciente, ao mesmo tempo em que postulou pela conversão do flagrante em preventiva.
    Na mesma data, por intermédio de decisão única (cópia anexa), ao passo em que o Juiz Federal então em exercício compreendeu pela legalidade do APF, determinou-se a conversão do flagrante em prisão preventiva, considerando a materialidade delitiva e os indícios de autoria, tendo como objetivo acautelar a ordem pública, ao mesmo tempo rejeitou o Juízo o pedido de liberdade provisória e/ou revogação da preventiva, não tendo a defesa, em face dessa decisão, apresentado o recurso cabível.
    O MPF ofereceu a denúncia no dia 10 de outubro de 2017 e após notificação dos réus e apresentação de suas defesas prévias, na forma do art. 55, da Lei n. 11.343/2006, vieram os autos conclusos para a apreciação do recebimento ou não da denúncia, que fora recebida no dia 20 de fevereiro de 2018.
    Importante frisar que atos dos próprios réus, os quais alteraram seus patronos mais de uma vez, implicaram morosidade ao processo penal.
    Em 01 de junho de 2018 restou juntado aos autos pedido de relaxamento de prisão preventiva sem prejuízo de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, em relação a todos os réus.
    Decisão proferida em 05 de junho de 2018 indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de DOUGLAS HENRIQUE DA COSTA, por permanecerem hígidos os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, já que critérios usados pelo Juízo que decretou a prisão preventiva não se alteraram e ainda demonstram a necessidade de segregação cautelar.
    Em 22/08/2018 este Juízo determinou a inclusão do processo na pauta de audiências, em relação aos delitos tipificados na Lei de Drogas, precedendo a outro (s) processo (s), por tratar-se de ação penal com réu preso (tramitação prioritária). Em relação às testemunhas residentes em comarcas que não dispõem de equipamentos de videoconferência, foram expedidas cartas precatórias destinadas à produção de prova oral no juízo deprecado.
    Para oitiva de testemunhas a ser realizado por meio de videoconferência, foi designada audiência para 23 de outubro de 2018, todavia, só ocorreu em 04/02/2019.
    Isso porque, os atos praticados nos processos 700-27.2018.4.01.3606 e 1174-95.2018.4.01.3606, desmembrados da ação penal em epígrafe, acabaram por interferir no regular andamento do feito, especialmente na realização de audiências que, por vezes, foram redesignadas por impossibilidade de a defesa constituída comparecer, portanto, considerando que os interrogatórios dos corréus estão todos correlacionados, a presença da defesa técnica no interrogatório de todos foi assegurada.
    Os réus foram citados pessoalmente, mas não apresentaram suas respostas à acusação. Ante a imputação do delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), houve nova intimação do réu DOUGLAS HENRIQUE DA COSTA para constituir novo advogado e apresentar resposta escrita à acusação, permanecendo inerte mais uma vez, razão pela qual foi-lhe nomeada a DPU para patrocinar sua defesa técnica, ofertando resposta à acusação em 29/10/2018.
    Com a decisão proferida em 31/10/2018, foi afastada a hipótese de absolvição sumária e determinado o prosseguimento do feito.
    Por derradeiro, informo que o processo encontra-se em regular andamento, restando pendente as oitivas deprecadas aos Juízos Estaduais, bem como a audiência de interrogatório dos réus, a ser realizada em breve, provavelmente em julho/2019.
    De fato, os documentos objeto do ID 16768006, fls. 34 e 64, são exemplos de substituição da defesa técnica, chamamento da defensoria pública e restituição de prazo, que corroboraram para a morosidade processual. Junte-se a isso os demais contratempos processuais citados nas informações da autoridade coatora que contribuíram para a demora na formação da culpa.
    Desse modo, não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a hipótese como a dos autos em que estão presentes sérias dificuldades para a conclusão da instrução processual, inclusive por conta da substituição da defesa técnica do paciente, chamamento da defensora pública, atraso na entrega da resposta à acusação, restituição de prazo e realização de diligências em diversas comarcas para oitiva de testemunhas, com e sem, equipamento de videoconferência, além do desmembramento do processo que teria interferido na realização de audiências, por vezes redesignadas por impossibilidade de comparecimento da defesa.
    Por fim, registre-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal federal consolidou o entendimento de que "a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação deintegrantes de organização criminosa" (HC nº 118.340/SP, 1ª Turma, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 23/4/16), sendo certo, ainda, que "As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva". (HC 506.050/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, DJe 03/06/2019).
    Ao Colegiado cabe, por prudência e cautela, o exame do thema decidendum.
    Indefiro, portanto, a liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade tida coatora, no prazo de 20 dias e, com essas, abra-se vista ao Ministério Público Federal.” (e-doc. 2).
    2. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser cabível a impetração, “tendo em vista a extrema delonga no tempo de aplicação da medida cautelar extrema – hoje há mais de 03 anos – sem que a instrução processual tenha sido sequer encerrada, justifica o afastamento excepcional da súmula 691/STF”.
    Afirma haver demora injustificada na tramitação do feito, que conta com apenas três acusados, não havendo complexidade a justificar o retardamento do desfecho da ação, havendo “gritante excesso de prazo”.
    Argumenta que “o STF tem assumido um consistente compromisso com a tese de que a tendência de “eternização” das custódias cautelares é incompatível com o sistema de persecução penal proposto por nossa ordem Constitucional”.
    Sustenta que “em que pesem os problemas operacionais e burocráticos que assolam todo o poder judiciário, a morosidade no processamento e julgamentos de quaisquer feitos não pode ser institucionalmente assumida com um ônus de ser suportado por todos aqueles que estejam envolvidos em uma ação judicial”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “1. Que se digne o eminente Relator a conceder um provimento liminar para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste habeas corpus, seja determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, assim permanecendo até que o Colegiado se manifeste sobre o pleito final, ante o constrangimento ilegal guerreado ou, alternativamente, e ainda em caráter liminar, seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico, tendo em vista a atual pandemia mundial, ou, ainda, apenas aplicadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;
    2. Por ocasião do julgamento final, seja confirmada a liminar, isto é, reste definitivamente concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, a fim de que seja reconhecido seu direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado;
    3. Ou que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico tendo em vista a pandemia mundial, ou, ainda, apenas aplicadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os argumentos impõem a requisição de informações ao Juízo Federal da Subseção de Juína/MT, no qual tramita a ação ajuizada contra o paciente, para esclarecimento das especificidades do processo na instância de origem.
    4. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida, não se verificando, de plano, plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados na inicial.
    5. Embora ausentes os fundamentos necessários ao deferimento da medida liminar, os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise da questão de forma mais detida, com a complementação da instrução do pedido pelas informações a serem prestadas pelo juízo processante, pelo Ministro Relator do RHC n. 118.635 no Superior Tribunal de Justiça, e com parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Pelo exposto, indefiro a medida liminar requerida.
    Oficie-se ao juízo da Juízo Federal da Subseção de Juína/MT para prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração e esclarecer, em especial, o andamento atualizado da ação penal ajuizada contra o paciente, os incidentes que impuseram o prolongamento do feito, se houver, e se há previsão de encerramento da instrução.
    Oficie-se ao Ministro Relator do RHC n. 118.635, do Superior Tribunal de Justiça, para que informe sobre o andamento processual daqueles autos.
    Remetam-se, com os ofícios, cópias da inicial e do presente despacho.
    7. Prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora